Tribunal: TJMT
Processo: 0003977-93.2010.8.11.0025
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003977-93.2010.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE JERONIMO SOBRINHO - CPF: 190.505.088-71 (RECORRENTE), GELSON DILL, VULGO "POLACO" (VÍTIMA), MARCELO MAURICIO PEIXOTO - CPF: 023.414.401-77 (ASSISTENTE), MARCELO DOS SANTOS DILL (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DE
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Juína
(
MT
)
, que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente pleiteia
su
a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria delitiva para manter a decisão de pronúncia, submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, sem necessidade de prova cabal.

2.
A materialidade do delito está comprovada por meio de laudos periciais, certidão de óbito e demais elementos probatórios constantes nos autos.

3.
Existem indícios suficientes de autoria, baseados em declarações testemunhais e demais elementos colhidos durante a instrução processual, que justificam a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

4.
A análise do mérito quanto à intenção homicida e à excludente de ilicitude deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

6. O
standard
probatório necessário para a pronúncia está devidamente preenchido, não se exigindo juízo de certeza, mas plausibilidade da acusação, suficiente para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Júri Popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso
em Sentido Estrito D
esprovido.

Tese de julgamento:
“Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, deve ser mantida a decisão de pronúncia, submetendo-se o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/09/2023; TJMT, RSE n. 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSE JERONIMO SOBRINHO

em face da decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara de Juína
(MT), que o
pronunciou como incursos no
artigo 121,

§ 2º, incisos III e IV,
do Código Penal
(
Id.
248813257
)
,
submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa do recorrente busca a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo a integralidade da matéria apreciada pelo juízo singular. Requer, respeitando-se o princípio da
reformatio in pejus
, que o recurso seja conhecido e provido, a fim de absolver o assistido
(Id. 248813273).

Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada
(Id.
248813278
).

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou pelo
desprovimento do recurso defensivo (Id.
257893163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso manejado pelo recorrente.

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à
im
pronúncia do recorrente ante
à
ausência de indícios suficientes da autoria do crime em análise.

Narra
a
denúncia:

No dia 18/04/2010, por volta das 07h15min., na Av. Padre
Ezequiel Ramin, Bairro São José Operário, em frente ao estabelecimento "Valmir da Vila", nesta urbe, o denunciado, agindo com nítida intenção homicida, mediante
recurso que dificultou a defesa
da vítima e por
meio cruel
, matou a vítima
Gelson Dill,
ocasião em que desferiu diversas
pauladas
na cabeça da vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fis. 12-13 que foram suficientes para causar sua morte
.

Ressai dos autos que denunciado e vítima estavam em um bar e
e
tiveram uma desavença por motivos desconhecidos. Na ocasião, a vítima saiu do estabelecimento enquanto o denunciado se armou com um pedaço de madeira.

O denunciado então aguardou a
vitima
virar-se de costas para ir embora, para, de forma sorrateira, atacá-la por trás, oportunidade em que desferiu uma paulada na cabeça da
vitima
, derrubando-a no solo e na sequência aplicou-lhe sucessivos golpes quando esta não podia oferecer qualquer chance de defesa.

O denunciado agiu mediante
recurso que dificultou a defesa
,
pois atacou a vítima de forma
sorrateira, pelas costas
, em uma situação
onde
a
vitima
não pôde prever o ataque e, por
tal
razão, não teve tempo hábil para correr ou defender-se de qualquer forma.

A conduta do denunciado foi
cruel
, eis que as agressões
perpetradas, incutiram demasiado e desnecessário sofrimento à vítima, revelando o denunciado total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum, haja
vistar
ter aplicado
sucessivas pauladas
na
cabeça
da vítima.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente
DENÚNCIA contra
JOSÉ JERÔNIMO SOBRINHO, vulgo "PARAÍBA"
como incurso no

arts
. 121, §2°, incisos III (cruel') e IV (recurso que dificultou a defesa
),

do
CP, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/1990,
requerendo que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo legal, adotando-se o procedimento estabelecido no Código de Processo Penal, citando e intimando o denunciado para seu interrogatório e demais
atos processuais, ouvindo-se as testemunhas a seguir arroladas e prosseguindo-se até ulterior decisão de pronúncia e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
(Id. 248812756 – p. 17-19)
(grifos meus)
.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o
recorrente
fo
i pronunciado
nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal postula pela
im
pronúncia.

O recurso defensivo
não comporta provimento
.

A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada por meio do
boletim de ocorrência
Policial Militar
(Id.
248812756
– p.
23
);
termo
s
de depoimento
s
(Id.
248812756
- p. 24
, 2
5-26
, 29-30
);
termo de declarações (Id.
248812756
- p. 27); certidão de óbito (Id.
248812756 – p. 28);
laudo de exame de necrópsia (Id. 248812756 – p. 32-3
5
)
,

além das declarações prestadas em sede policial
,
judicial
e pela confissão do apelante.

Pauta
-se
,
a defesa
,
pela
im
pronúncia do acusado, sob o argumento de que, no caso em apreço, os elementos colhidos no curso da instrução processual não trazem indícios quanto à im
putação da autoria do delito ao réu
, a justificar levá-lo a julgamento em Sessão Plenária de Júri.

S
abe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a
existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito da causa, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que, ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
, de fato, o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não devendo ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve
considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

estiver
comprovada a inexistência do delito;

estiver
provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

o
fato não constituir infração penal; e, por fim,

estiver
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, é preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advêm de previsão legal, e, portanto, são menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado,
banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária. [...].

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar. [...].

Sobre o
in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.

A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional”
. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª Ed. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalte-se o entendimento firmado no julgamento do
REsp
n. 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

O
in dubio
pro

societate
, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.
(...) (
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta
T
urma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate
não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etap
a processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista d
o Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o standard probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exe
rcida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
ar
ts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.
(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre ela
s e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
.

Veja-se que, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, são vários os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
, limitando-se tão somente ao standard probatório previsto em lei:

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida
autorize
uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri. (N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

O juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito
Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000). Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023).

A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter
a
causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação. (N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seriam suplantados pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostam
ente representando a sociedade.

Afinal, para que, então, serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob a análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado
pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode “o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco as consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira aparentemente mais apropriada e técnica do que atar-se ao conflito, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando se fala sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é standard de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades
matemáticas .
LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022.
p.
410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que o acusado praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo c
ondenatório
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o standard probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o
recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário, a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que, neste caso, cabe a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado
in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor. (...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, ao pronunciar o acusado o Juízo
a quo
entendeu que:

(...)
Do depoimento prestado em Juízo, entendo que se encontram presentes indícios da

autoria delitiva. Isto porque, é possível averiguar que de fato o acusado desferiu golpes de faca contra a

vítima, conforme demonstrado pelas provas colhidas durante o inquérito policial, o que foi corroborado

pela oitiva realizada no decorrer da instrução probatória.

Ainda, ressalta-se que o art. 413 do CPP prescreve que o Juiz pronunciará o acusado

quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

In
casu
, não há dúvidas da materialidade, conforme acima exposto, e, entendo

haverem
indícios suficientes da autora delitiva, pois que, esta é a conclusão que se retira da instrução
probatória e demais provas
(...).

(Id.
236683242
).

Quanto ao pleito da
im
pronúncia do
recorrente
pela inexistência de indícios de suficientes de autoria,
imperioso dizer que
para haver o seu
reconhecimento deve ser cristalina a completa ausência prova, isto é, quando a pronúncia for fundada apenas em elementos informativos exclusivamente colhidos na fase policial, em que não há contraditório, consoante disciplina o art. 155, do Código de Processo Penal, eis que isso possibilitaria a condenação de alguém sem o exercício do contraditório.

Assim, ainda que esses elementos colhidos na fase policial possam ser utilizados para que seja prolatada a sentença condenatória, deve haver a sua combinação com ao menos uma prova produzida na fase judicial.

A
defe
sa atende

o
pedido
do réu
de recorrer,
pois
foi intimado pessoalmente para
interp
or
o recurso,
conforme diligência no Id. 24881326
6
:

Certifico que em cumprimento ao r. mandado de Intimação, diligenciei ao endereço indicado no

ma
ndado
e
,
apó
s

a
s
formalidad
e
l
egais, efetuei a INTIMAÇÃO pessoal do acusado: JOSÉ JERONIMO SOBRINHO, do inteiro teor da sentença de

pr
onunci
a

proferid
a
n
os autos e, que indagado, disse-me que

de
la desej
a

recorrer, o qual bem ciente ficou, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura no verso do mandado. Dou fé. Tangará da Serra
/
MT
, 2
0

d
e
agost
o
d
e 2024.

Mister trazer à colação depoimentos sobre os fatos colhidos em delegacia e em juízo.

A
t
estemunha

e filho da vítima,
M
arcelo dos
S
antos
D
ill
,
ao
ser ouvida na fase inquisitorial
,
relatou que:

(...). QUE o depoente é filho da vítima, o Sr. GELSON DILL; QUE ficou sabendo que seu pai foi assassinado na manhã de domingo, dia 18/04/2010; QUE o fato aconteceu no domingo, próximo ao Clube do Valmir, no bairro Vila Operária; QUE o seu cunhado, o RODRIGO, estava no local e disse que o autor do crime é o PARAÍBA: QUE suspeito do crime chamou a vítima de "barrela": QUE a vítima pegou uma(01) pedra e ficou segurando-a; QUE o PARAIBA esperou a vítima dar as costa e atingiu-lhe com uma (01) pancada de
balaustra
na cabeça: QUE a vítima começou a gritar o nome do depoente, da filha e dizendo para o suspeito que era o pai do MARCELO: QUE foram três (03) as pancadas na cabeça;

QUE seu pai ficou desacordado na primeira; QUE seu pai nem conhecia o suspeito; QUE o pessoal que estavam perto da briga separaram; QUE o MARCELINHO DA TORNADA e o NEGÃO DO FUNK ajudaram a separar; QUE hoje, ficou sabendo que o PARAIBA
refugiou-se
para e "mato", QUE o filho dele deu cobertura. (...).
(Id. 248812756 - p. 24).

A testemunha R
odrigo
S
antos
S
ilva
, em depoimento na delegacia, relatou que:

(...). QUE no dia 18/04/2010 aproximadamente 06:00 da manhã o depoente estava em um bar com alguns amigos, Negão do
Fak
,
Greise
, Marcelinho e o Fernando: Que de repente viu dois homens discutindo no bar; Que um deles o qual era a
vitima
pegou três pedras para jogar no
Paraiba
; Que o depoente relata que
Paraiba
se escondeu e depois veio por traz e deu uma paulada na cabeça da
vitima
, e depois que a
vitima
estava no chão o suspeito deu mais duas pauladas; Que logo em seguida seus amigos Negão e Marcelinho foi e segurou o
Paraiba
para ele parar de dar paulada na
vitima
; Que logo em seguida o suspeito sai e foi embora; Que depois uns dos amigos do depoente ligou para a
policia
.; (...).
(Id. 248812756 – p. 25-26).

A testemunha Cláudio Adão da Silva,
em depoimento na delegacia,

relatou
que chegou após o crime:

(...). QUE num domingo pela madrugada, dia 18/04/10, chegou de uma festa no Bairro São José Operário, e deparou-se com uma confusão. Que no meio dessa confusão estava um homem caído com ferimento na cabeça e várias pessoas em volta. Que aparentemente o homem estava morto. Que o depoente pegou no pulso do homem e verificou que ainda estava vivo. Que saía muito sangue de sua cabeça, na parte lateral, acima da orelha. Que ligou para o número 190, solicitando socorro. Que ouviu comentários de que o autor da pancada teria sido uma pessoa com a alcunha de "Paraíba", o qual evadiu-se do local logo após a briga. Que o homem foi socorrido pela ambulância.: (...). (Id. 248812756 – p. 27).

A testemunha Marcelo Maurício Peixoto, em depoimento na delegacia
:

(...). QUE no dia 18/04/2010 por volta das 06h00min estava indo para bar
Piu

Piu
e resolveram parar em bar que fica quase em frente
o
Clube do Valmir; Que ouviu uma discussão entre duas pessoas e, uma delas deixou o bar e pegou duas pedras; Que continuaram a discussão um dentro bar e outro na rua; Que o rapaz que estava na rua foi até o depoente e pediu cigarro ao mesmo: Que a pessoa que ficou dentro do bar conhecido como "PARAÍBA" quebrou um
balaustre
da cerca do bar e saiu em direção à vítima; Que a vítima jogou uma das pedras em direção ao PARAÍBA, porém não conseguiu acertar; Que em seguida o PARAÍBA acertou uma paulada em sua cabeça e, o mesmo caiu; Que ao cair o PARAÍBA acertou mais duas pauladas na cabeça da vítima:

Que o depoente tentou interferir e segurou a
balaustra
, e o PARAÍBA olhou para o depoente soltou o
balaustre
e foi embora sem dizer nenhuma palavra; Que no momento que a vítima caiu o "NEGÃO DO FUNK" olhou o pulso do mesmo e constatou que o mesmo ainda atinha vida; Que imediatamente o depoente ligou 190 a chamou a Polícia Militar, Que o depoente foi para sua residência e aproximadamente quatro minutos após a viatura chegou juntamente com a ambulância e conduziram a vítima até o pronto socorro; (...).
(Id. 248812756 – p. 29-30).

Em juízo,
Marcelo Maurício Peixoto ratificou seu depoimento perante a delegacia,
relatou que:

Respostas às perguntas do MP: Nós estávamos em frente
aonde
é o bar do De hoje
ali, na frente do Valmir. Nós
tava
tomando na mesma mesa com o filho da vítima. Esses dois
tavam
tomando no bar de baixo, que era do finado negão do funk e essa briga veio de baixo
pra
cima. Na esquina eles começaram a soltar socos os
dois.

Até
o momento que o senhor que faleceu caiu e o outro deu as pauladas.
Na verdade
ele só não deu mais porque eu segurei o pau. Nós
tava
todo mundo em volta da briga. Ele brigou bem na nossa frente. O relato que saiu lá é que eles começaram a beber e teve a discussão entre os
dois
mas o motivo certo eu não sei. O falecido, se não me falha a memória tinha
recém saído
da cadeia. Que é o pai do outro Marcelo, o filho dele que
tava
lá junto com a gente lá também. Eles
tavam
no bar
pro
lado de baixo. Eu
tava
no bar
pro
lado de cima. Nós
tava
tudo sentado na calçada de frente
pra
rua. Eles subiram brigando. Ali
haviam
valetas. Nessas brigas de soco, o senhor caiu no chão. Aí foi quando ele deu a cacetada no velho e o velho não conseguiu
levantar
. Aí ele deferiu mais. Aí foi que no impulso, a hora que eu
vi eu
já tinha segurado o pau. Tinha levantado a mão e falei, já
tava
morto. Já
tava

gorfando
no chão. Aí foi que ele parou, jogou o pau e desceu pra baixo correndo. Não conversei com o Paraíba. Ele soltou o pau e desceu correndo. Ai os meninos que
tavam
na porta do Valmir, vieram
pra
fora. Não tive contato com o Paraíba depois dos fatos. Eu conheço o filho dele. Volta e meia eu
vejo

ele
bebendo cerveja. Do pai dele eu não sei.” Respostas às perguntas da Defesa: “Eu não conhecia a vítima. Eu
vi ele
a primeira vez lá. Eu não sei
porque
ele se encontrava preso. No acontecido, ali, na hora que acabou o tumulto, que viu que o rapaz
tava
no chão, morto ali, aí o menino reconheceu, falou: ‘esse aí é o pai do Marcelo, ele saiu da cadeia sexta-feira agora’, isso foi num sábado, só que nós não entramos em detalhe sobre o que que era que ele tinha sido preso. Eles saíram do bar de baixo
pra
cima, brigando. O seu JERÔNIMO que acertou mais. Quem buscou a arma primeiro foi o Agressor. Ele se apoderou da balaústra
pra
bater na cabeça do homem. A vítima não tentou se armar. Ela tentou correr, mas não teve muito efeito. Na hora que ele levou a cacetada pegou na cabeça e ele ficou deitado. Os dois estavam embriagados. O falecido estava mais embriagado.” Respostas às perguntas do Juiz: “Aí o agressor desceu pra baixo correndo. Nós ficamos em volta do senhor, que já estava sem vida. Aí chegou o filho dele com a mulher. Depois fui embora. Não sei o motivo. Que eles já vieram brigando lá de baixo. Nós
tava
em uns cinco sentados em frente com a rua. O bar era do lado de baixo. Não falaram porque eles estavam brigando. A briga começou lá embaixo, no bar de baixo, aí tem a divisão do muro. Eles saíram
pra
fora, lá de dentro brigando. Subiram a rua brigando, se empurrando. Aí ali no bar que eu
tava
era cheio de balaústre. Tinha uma cerca velha, caindo. Dessa cerca que ele se apoderou da madeira. Eles ficaram naquele empurra
empurra
, os dois brigando, brigando, até na hora que ele foi mesmo bater com a paulada, o velho
tava
no chão já. O velho foi dar um soco e ele caiu. Ele aproveitou o embalo que o outro tinha caído e foi a hora que ele. Ele caiu na valeta que descia. Por causa da chuva era cheio de valeta ali. Na hora que ele caiu, ele foi lá e arrancou o pau e chamou na primeira cacetada no velho, que ele não
tava
conseguindo levantar. Os pedaços de madeira estavam tudo solto cerca.
(...).
(
relatório de mídia (trecho retirado MP, idêntico) -
Id. 248813262)
.

Em juízo, o acusado
JOSE JERONIMO SOBRINHO
confessou a prática do crime, contudo, alegou ter agido em legítima defesa. Na oportunidade, narrou
que:

Respostas às perguntas do Juiz: Afirmou que estava no bar, bebendo na companhia da vítima e em determinado momento começaram a discutir porque o APELANTE se negou a pagar fichas de sinuca. Afirmou que a vítima começou a xingar de ‘covarde’, ‘corno’ e ‘filha de puta’. Em seguida
part
i
u

pro
lado dele e um
rap
a
z
atravessou na frente. Ele pulou
pra
rua. A rua não era
as
fa
ltada
. Era cascalhada. Continuaram discutindo. A vítima pegou pedras e ficou segurando na mão. Eu fui
no
banheiro. Saí do banheiro e puxei uma balaústra. Minha vida
tava
em risco, em perigo.
Ele ergueu o braço
pra
jogar pedra em mim e eu mandei no pé da orelha
.
Ele capotou.

Eu dei mais três lapadas e fui embora
. Eu pensei que ele não ia morrer. No outro dia eu viajei pra Rondônia.
Dei quatro paulada nele, porque eu
tava
em risco de morrer.

Porque se ele jogasse pedra
pra
dentro e machucasse o pessoa
l
, o pessoal ia vir em cima de mim. Eu me vi agoniado,
aperriado
.
Eu nunca tinha me visto num aperreio daquele, num sufoco.
Eram pedras de cascalho grande que ele queria tacar em mim. E tinham bastante. Se ele jogasse as que
tavam
na mão ele jogava mais
. Resposta à pergunta da defesa:
A vítima tinha sido presa porque
tava
vendendo droga
.
(trecho retirado MP, idêntico) - Id. 248813262).

Conforme o depoimento do apelante,
este
confessou em juízo que agrediu a vítima com 04 (quatro) pauladas, alegando que agiu em legítima defesa devido a vítima estar com
pedras de cascalho grande e ir “tacar em mim”, e caso jogasse
iria machucar as pessoas de dentro.

No entanto, no caso em questão, constata-se que os depoimentos
prestados
pela testemunha Marcelo, foram
iguais tanto
na del
egacia como em juízo, afirmando que viu
a vítima desferir o soco no acusado, caindo numa valeta, bem como acusado
desferindo pauladas na vítima, que só interrompeu, pois
interveio
, portanto, corroborando a
conduta criminosa atribuída ao
apelante
.

O
Laudo de exame de necrópsia
(Id. 248812756 – p. 32-35
)
,

atestou que a morte da vítima resultou de traumatismo
crânio-encefálico
, compatíveis com agressões por objeto contundente
.

Porém,
embora haja a
alegação de legítima defesa não é possível concluir, de forma segura, que José Jerônimo tenha realmente reagido a uma situação atual e iminente de perigo à sua vida, de modo a justificar a necessidade da ação perpetrada. C
omo se pode observar, as provas materiais e testemunhais colhidas constituem o conjunto a indicar a autoria do delito. A confissão do réu, corroborada pelos depoimentos das testemunhas que estavam presentes no local, se mostram idôneas e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

Portanto, n
ão há demonstração inequívoca de que sua conduta tenha ocorrido como forma de repelir agressão injusta
, bem como n
ão restou comprovado que ele tenha, voluntariamente, desistido de prosseguir com a execução do crime. Pelo contrário, há indícios claros de que o acusado agiu com
animus necandi
(intenção de matar).

E
ntend
o
que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
.
(...)
(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado e
m 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)
(
grifos meus
).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
(ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo
exigido
tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
(N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/202
4,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
(
grifos meus
).

Diante desse cenário, é evidente que inexiste a certeza necessária
para a im
pronúncia, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integ
rantes do Conselho de Sentença
.

Portanto, considerando as provas apresentadas até o momento e o próprio
modus operandi
do ocorrido, é inevitável reconhecer a plausibilidade da acusação formulada pelo Ministério Público na denúncia, bem como a existência de elementos nos autos que a sustentem. Assim, à primeira vista, a tese da defesa parece ser apenas uma das versões apresentadas no processo.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

Desse modo,
estando preenchidos os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, é o caso de submissão do recorrente ao
julgamento de seus pares, de forma que a sentença de pronúncia deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo
, mantendo-se a pronúncia de
JOSE JERONIMO SOBRINHO

pela prática do delito previsto no
artigo
121,
§
2º, incisos III e IV, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025